Tribunal: TJES
Processo: 0001673-36.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001673-36.2017.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDEONE SANTANA DE SOUZA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT
.
LAUDO PERICIAL. MÉDICO ESPECIALISTA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE INFIRMO O LAUDO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
despeito da argumentação da apelante no sentido de nulidade do laudo pericial por ter sido realizado por perito não especializado em ortopedia ou neurologia, “
este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que ‘
nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista’

(...)
, de maneira que a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial”.
Precedentes desta Corte.

2.
N
ão há que se falar em afronta aos arts. 465 e 468 do CPC, eis que o perito é qualificado para a realização da
indigitada
prova.

3.
N
ão há nos autos material probatório que
infirme a conclusão alcançada pelo
expert
, porquanto inexistentes elementos que apontem para a incapacidade d
a

a
pelante.

4
.
Apelo conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0001673-36.2017.8.08.0001

APELANTE:
GEDEONE SANTANA DE SOUZA

APELADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

JUIZ: DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

C
onsoante o relatado, c
uida-se
de
apelação interposta em razão d
e
sentença
que
julgou
im
procedente a

pretensão
de
GEDEONE SANTANA DE SOUZA
manejada em ação de cobrança de seguro DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

A parte apelante aduz, em suma, nulidade sentencial ao se respaldar em laudo pericial emanado por médico com especialidade diversa da necessária ao caso, não devendo prevalecer a conclusão do laudo pericial pois em dissonância com a realidade.

Contrarrazões pel
o
desprovimento
do recurso
apresentadas
.

Pois bem.
A pretensão
do autor
está relacionada a
acidente que sofreu quando conduzia sua motocicleta
em
25.05.2016
,

o qual deixou sequelas (cabeça e tronco).

O Magistrado
primevo subsidiou a
improced
ência
dos pedidos iniciais na ausência de demonstração de qualquer incapacidade/debilidade da parte autora.

Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

Digo isto porque a despeito da argumentação da apelante no sentido de nulidade do laudo pericial por ter sido realizado por perito não especializado em ortopedia ou neurologia,
“
este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que ‘
nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista’

(...)
, de maneira que a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial”.
(TJES, Apelação Cível
0000410-32.2018.8.08.0001
,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
, Relator Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data 14.04.2023)

Em caso muito assemelhado ao presente já se manifestou esta Corte Estadual no seguinte sentido, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE - RESOLUÇÃO CFM nº 1.845/2008 REJEIÇÃO RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista. 2 - In casu, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, trata-se de profissional qualificado que possui conhecimentos científicos necessários para elaboração da prova técnica, possuindo, inclusive, especialidade em perícia médica e em medicina do trabalho, bem como experiência como médico perito do DETRAN/ES e do IPAJM.
3 - A prova pericial foi produzida mediante análise do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo qualquer indício de nulidade. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001160024301, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)"

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ÁREA DIVERSA. RESOLUÇÃO CFM N° 1.845/2008. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. NEGADO PROVIDO AO RECURSO. I.
Alegação de nulidade da perícia médica realizada por médico de outra especialidade. II. Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.
III. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, visto que foi oportunizada a produção da prova nos termos do pedido inicial, e não houve apresentação de quesitos complementares visando complementar a perícia médica IV. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível
0017097-20.2015.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data 10.11.2022)

N
a hipótese, verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo possui vasta
qualificação:

“
- Pós Graduado em Perícia Médica pela Fundação Unimed

- Membro Sócio Efetivo pela Sociedade Brasileira de Perícia Médica-

Medicina Legal

- Membro Sócio Efetivo pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho

(ANAMT)

- Membro Sócio Efetivo pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia

- Especialista em Medicina do Trabalho

- Médico Perito do DETRAN- ES

- Médico Perito do (IPAJM)

- Médico Perito Judicial

- Especialista em Medicina Interna

- Especialista em Ginecologia e Obstetrícia”

D
iante de tal cenário
, não há que se falar em afronta aos arts. 465 e 468 do CPC, eis que o perito é qualificado para a realização da
indigitada
prova.

Ademais,
verifico que não há nos autos material probatório que
infirme a conclusão alcançada pelo
expert.

Por fim, sendo certo que
“A segunda perícia não é uma faculdade da parte, mas sim do Juiz, que excepcionalmente poderá optar por sua realização, quando julgar realmente imprescindível para a solução da controvérsia posta nos autos a confecção de novo laudo pericial por outro especialista. Inexistindo motivo justificável para se determinar a realização de nova perícia, não merece modificação a decisão de primeira instância.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160056081, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
,
oportunidade na qual
majoro os honorários devidos pelo recorrente
para quinze por cento,
com observância da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.